Tribunal: TJDFT
Processo: 0738688-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738688-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA, após o declínio da competência pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA. De acordo com os autos, o incidente em questão foi instaurado em execução de título extrajudicial (0707333-95.2025.8.07.0007), proposta por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA em desfavor de CENTRO AUTOMOTIVO XAVIER EIRELI - ME, GILENO MARCOS DE MORAES XAVIER, RAIMUNDO HELITON FERREIRA LIMA. O Juízo suscitado, da VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA, entende ser cabível o deferimento do pleito de conversão de ação de execução em ação monitória, diante da ausência de citação dos executados e da manifestação expressa da parte autora. Assim, determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. (ID 76118692). De outro lado, o Juízo suscitante, da PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA, argumenta ser a competência da Vara de Execuções definida independentemente da ocorrência ou não da citação. No caso, trata-se de execução fundada em cédula de crédito bancário, título executivo extrajudicial (Lei no 10.931/2004, art. 28). A competência é fixada no momento da distribuição, nos termos do art. 43 do CPC, sendo de natureza funcional e, portanto, absoluta, não podendo ser alterada por conveniência. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 955 do CPC e do art. 207, II, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, determino a suspensão do feito, ressalvadas as medidas urgentes, as quais ficarão a cargo do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA (Suscitado). Encontrando-se o feito suficientemente instruído e fundamentada a decisão instauradora do conflito, dispenso as informações que seriam prestadas pelo Suscitado. À Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer (art. 208 do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2025 16:46:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador